Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA PARA O PATERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EXERCIDA IN NATURA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de alimentos por perda do objeto, em razão da alteração do lar de referência dos filhos para o paterno, resultando na prestação direta de alimentos pelo alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a mudança do lar de referência das crianças para o genitor/alimentante configura a perda do objeto da ação de alimentos, dado que a obrigação passou a ser cumprida in natura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos pais em relação aos filhos decorre do poder familiar, com presunção absoluta de necessidade e vinculação ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade (art. 1.694, §1o, do CC).
4. A guarda compartilhada não exclui o dever alimentar, devendo ser avaliado o lar de referência e a contribuição de cada genitor conforme suas condições econômicas.
5. Alterado o lar de referência para o paterno, a prestação alimentar passou a ser fornecida diretamente (in natura), caracterizando a perda de objeto da ação de alimentos.
6. A sentença está em consonância com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, não havendo razões para reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: O fornecimento in natura de alimentos pelo genitor, em razão da alteração do lar de referência para o paterno, configura perda superveniente do objeto da ação de alimentos, autorizando sua extinção sem resolução do mérito."
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, e 1.703; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, 0728891-43.2018.8.07.0016, Rel. Leila Arlanch, j. 07/10/2020; TJ-DF, 0009619-41.2017.8.07.0016, Rel. Alfeu Machado, j. 05/08/2020.